Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-24.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS DOCUMENTAIS E PERICIAIS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal (lesão corporal em violência doméstica). A pena privativa de liberdade foi suspensa, nos termos do art. 77 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Na espécie, efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
4. O Laudo de Exame de Corpo de Delito atesta a presença de lesões na face e no braço da vítima, confirmando o dano à integridade física.
5. O valor da indenização, arbitrado em R$ 400,00 (quatrocentos) reais, se mostra proporcional à gravidade dos fatos e as circunstancias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.